Tribunal: TJMT
Processo: 1028852-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028852-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STHEFANIE DE FREITAS FARIA - CPF: 085.858.446-80 (ADVOGADO), RANDALL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 42.791.996/0001-40 (AGRAVANTE), RENATO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.300.456-78 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 124.991.016-10 (ADVOGADO), ROSIREIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 393.221.301-72 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ASSIS CONCI RUSSO - CPF: 071.362.226-13 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO
DE ADVOGADO NO PJE
–

ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 03
/2018 DO TRIBUNAL PLENO
DO TJ/MT
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO
–

VALOR DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
–

COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 21 da Resolução nº 0
3
/2018 do Tribunal Pleno do TJ/MT, cabe ao
próprio
advogado se habilitar/cadastrar
em todos os processos que pretende atuar
, mediante ferramenta adequada
. Assim, não há se falar em nulidade nos autos, tampouco cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

2.
No caso, a executada não se conforma quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, contudo, a via de impugnação ao cumprimento de sentença não é adequada para discutir os termos da condenação.

Dessa forma, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a parte executada não arguiu suas insurgências no momento oportuno pela via adequada, não sendo possível a alteração dos dispositivos da condenação que se encontram protegidos pela coisa julgada.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RANDALL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em Fase de Cumprimento de Sentença nº
1010128-38.2021.8.11.0004

ajuizada por
ROSIREIS PEREIRA DE SOUZA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela agravante.

Alega, em suma, que a decisão recorrida indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, devido à ausência de cadastramento e publicações em nome dos patronos da agravante.

Narra que requereu expressamente a habilitação dos patronos da requerida, e que as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome deles, contudo, não houve habilitação, tão pouco a expedição de intimações conforme requerido.

Sustenta que sequer da sentença a parte agravante foi intimada pessoalmente com aviso de recebimento, ciente de que não havia advogado habilitado
.

Relata que a agravante não foi intimada de nenhum ato processual após a apresentação de contestação no feito,
mesmo tendo requerido expressamente habilitação dos patronos para recebimento de intimações,
havendo cerceamento de defesa e violação ao princípio da segurança jurídica.

Aduz que há excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que este deveria ter sido arbitrado sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa
, vez que o
valor seria excessivo e desproporcional frente ao mérito e ao trabalho
desenvolvido
.

Afirma
que há nítida nulidade, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida
no ID nº

245690162
.

Contraminuta
apresentada no ID nº
249846650
,
pelo
desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ROSIREIS PEREIRA DE SOUZA
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº
1010128-38.2021.8.11.0004
em face de
RANDALL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA,
aduzindo que a ação foi julgada procedente

condenando
a
requerida
ao pagamento de 10.000,00 a título de danos morais e
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Não houve interposição de recurso e o
trânsito em julgado deu-se em
02/03/2023 (ID nº
111286197).

No cumprimento de sentença, a parte
exequente
afirmou ser credora do valor de
R$
11.351,23
,
devidamente atualizado a título de danos morais,
bem como
do valor
de R$ 51.940,89 a título de honorários sucumbenciais
.

Determinada a intimação da executada
, nos termos do art. 513, § 2º do CPC, a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID nº
122693016,
requerendo
, preliminarmente,
a nulidade de intimação, sob o argumento de que não foi realizado seu cadastramento no processo, razão pela qual tomou conhecimento da sentença proferida nos autos
naquele momento.
No mérito, alegou excesso de execução
, visto que
a correção monetária dos honorários sucumbenciais deve incidir desde o trânsito em julgado
da sentença, bem como que o valor é quase cinco vezes superior à condenação
a
favor da exequente, em contradição ao art. 85, § 2º do CPC.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID nº 124999815).

A
i. magistrad
a
Dr
a
.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes
Negrão Nogueira rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte executada.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a executada, ora agravante,
no dia
24/01/2022
,
na petição de ID nº
74085214 requereu
a juntada dos documentos de representação, bem como
o
cadastramento e
que as intimações e publicações fossem realizadas em nome do
advogado Dr. RENATO TEIXEIRA OLIVEIRA, OAB/MG 113.193
.

Ato seguinte, apresentou contestação no ID nº
75573406
e
requereu o cadastramento dos patronos da executada, Dr. RENATO TEIXEIRA OLIVEIRA
, OAB/MG 113.193, Dr. ALEXANDREA DE ASSIS CONCI RUSSO, OAB/MG 112.725 e Dra. RENATA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, OAB/MG 192.077
.

Contudo, verifica-se que o referido causídico não consta habilitado no processo, motivo pelo qual não recebeu as intimações provenientes da
sentença e decisão.

Ocorre
que,
no
Sistema Judicial Eletrônico
–

P
Je
, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretende atuar, utilizando-se da ferramenta adequada
, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018/TP/TJMT,
in
verbis
:

“Art.
21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à sua habilitação em cada processo que pretende atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Dessa forma, considerando que o advogado que apresentou contestação (Dr. RENATO TEIXEIRA OLIVEIRA, OAB/MG 113.193) é o mesmo
que busca sua habilitação e intimação exclusiva,
cab
ia ao próprio advogado

proceder
à
sua
habilitação
/cadastro

quando
ingressou nos autos, o que não fez,
ocasionando a sua não intimação.

Dessa forma, não há
falar em nulidade
nos autos
, tampouco cerceamento de defesa,
violação ao princípio do contraditório
.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria
.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.
”

(N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)
destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DA APELADA - DECISÃO TERMINATIVA – VIA RECURSAL CORRETA –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO –PROCESSO ELETRÔNICO – DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINARES REJEITADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação.

Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1006561-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

destaquei

No que tange a
o alegado excesso de execução,
verifica-se que a insurgência da agravante diz respeito ao conteúdo da sentença e não ao cálculo promovido pela exequente.

No caso, a executada não se conforma quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, contudo, a via
de impugnação ao cumprimento de sentença não é adequada para discutir os termos da condenação.

Isto porque,
o
inconformismo co
ntra
a sentença se manifesta pelo recurso de apelação, o que não foi manejado pela parte executada.

Sobre o tema, é importante registrar que, é defeso a parte discutir, no curso do processo, questões decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão
, nos termos do art. 507 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidid
as a cujo respeito se operou a preclusão.”

Dessa forma, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a parte executada
não arguiu suas insurgências no momento oportuno pela via adequada, não sendo possível a alteração do
s dispositivos da condenação que se encontram protegidos pela coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DESAPROPRIAÇÃO -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO
- PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CÁLCULOS ARITMÉTICOS REALIZADOS PELO PRÓPRIO IMPUGNANTE - DECISÃO MANTIDA. I -
Inviável a rediscussão de matérias tratadas na fase de conhecimento e acerca das quais se operou a preclusão, sendo este o caso da já afastada alegação de cerceamento de defesa na apuração do "quantum" indenizatório.
II - Pode o magistrado, enquanto destinatário da prova, proceder à discricionária rejeição daquelas que reputar impertinentes ou protelatórias, fulcrando-se no disposto no art. 370, p. único, CPC, mormente quando se tratar de perícia contábil para realização de cálculos aritméticos simples apresentados pelo próprio impugnante e cujo montante foi, inclusive, homologado.”

(TJ-MG - AI: 26156509820228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE. JUNTADA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PROTOCOLO EM FEITO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PÓS SENTENÇA. AFERIÇÃO EM VIA ADEQUADA QUE NÃO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1- Destaco que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019). 2- Nos casos de vício na citação é que a matéria pode ser tratada em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo, inclusive no cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC. Entretanto, o vício alegado é de intimação, pois a parte já havia sido citada. Assim, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim, a ação rescisória ou a querela
nullitatis
.
”

(TJ-MT 10191518320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024